Tribunal: TJDFT
Processo: 0000396-42.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000396-42.2018.8.07.0012 RECORRENTE: ADAN JUNIO BRANDAO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. LATROCÍNIO. TENTATIVA. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. FÉ PÚBLICA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DUAS CAUSAS DE AUMENTO. ANÁLISE DESFAVORÁVEL ADMITIDA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE CRIME EM CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. QUANTIDADE DE AUMENTO DA PENA-BASE. 1/8 (UM OITAVO) DA DIFERENÇA ENTRE OS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO. TENTATIVA. PATAMAR DE DIMINUIÇÃO. ITER CRIMINIS. FRAÇÃO MÍNIMA. ADEQUAÇÃO. I - A materialidade e autoria dos crimes de tentativa de latrocínio e de roubo majorado, descritos na peça acusatória, encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, não havendo que se falar absolvição por insuficiência de provas. II - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova. III - O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, é apto para embasar a condenação, se coeso com as demais provas dos autos. IV - Admite-se que diante da presença de duas causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas seja utilizada na primeira fase e a remanescente seja utilizada na terceira fase da dosimetria. V - A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior, é fundamento idôneo para valoração negativa da culpabilidade, além da conduta social. VI - Ausente determinação legal acerca da quantidade de aumento da pena-base, a par da análise desfavorável de circunstância judicial, a jurisprudência entende adequada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal. Havendo excesso, impõe-se o redimensionamento da pena. VII - No que concerne ao patamar adequado para redução da pena em face da tentativa, é consabido que a fração aplicada deverá levar em conta o iter criminis percorrido. Constatado que os réus exauriram os atos de execução e que a vítima restou gravemente lesionada, não vindo à óbito apenas porque recebeu cuidados médicos em tempo hábil, deve incidir a fração mínima de 1/3 (um terço). IX - Recursos conhecidos. Um deles desprovido e o outro parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 157, § 3o, incisos I e II, do Código Penal, pugnando pela desclassificação de latrocínio para lesão corporal grave. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir. Isso porque “Para se concluir de forma diversa do entendimento do Tribunal de origem quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da conduta, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial. A referida vedação encontra respaldo no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte” (AgRg no REsp 1834441/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 24/03/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010